Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto o genitor alegue ser excessivo o encargo alimentar provisório a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha impúbere.
3. Os alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor descrita nos autos.
4. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.